Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA N. 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize o procedimento cirúrgico de urgência para a segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobertura do atendimento em casos de emergência ou de urgência durante o período de carência é obrigatória; e (ii) verificar a possibilidade de impor astreintes em caso de descumprimento da obrigação de autorizar procedimento cirúrgico de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que é constatada a emergência ou a urgência do atendimento (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998).
4. A Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a negativa de tratamento de urgência/emergência por carência contratual é abusiva e adotou a orientação de que a limitação do tratamento às primeiras doze (12) horas viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.
5. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, pois objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência, pois o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse. 2. As astreintes devem ser mantidas quando decorrentes de descumprimento da tutela de urgência referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1996, art. 1o, I, art. 12, V, c, art. 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 597/STJ; TJDFT, AI 0741597-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, AI 0709015-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 29.5.2024.